Tribunal: STF
Processo: RE 1281129
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no AREsp 1.040.088/ES - eDOC 44, p. 65):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, desde há muito, firmou entendimento de que a expressão ‘acórdão condenatório recorrível’, prevista no art. 117, inciso IV, do Código Penal, com o texto dado pela Lei n.º 11.596/2007, possui alcance semântico bem delimitado, não abrangendo o decisum que se restringe a confirmar a sentença condenatória. 2. Agravo regimental desprovido



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da CF, o Ministério Público requer a reforma do acórdão a fim de que seja afastada a prescrição e seja determinado o retorno dos autos ao STJ para que prossiga no julgamento do recurso especial.



    A PGR opinou pela prejudicialidade do recurso em parecer assim ementado (eDOC 50):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TJ/ES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DESCONSIDERAÇÃO, PELO STJ, DO ARESTO DE APELAÇÃO COMO MARCO INTERRUPTIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRESCRIÇÃO OCORRIDA EM 2.7.2021, MESMO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO, PUBLICADO EM 1º.7.2013, COMO MARCO INTERRUPTIVO. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DO RECURSO



    É o relatório. Decido.



    A PGR requer que se declare prejudicado o recurso ministerial pelos seguintes fundamentos (eDOC 50):



    14. De fato, o acórdão recorrido esbarra na jurisprudência desse Pretório Excelso no sentido de que, “nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta” (ARE nº 1.316.809-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4.6.2021 – destaques do MPF). Além disso, o STF firmou entendimento de que “os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ’ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais” (ARE nº 1.320.608-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 8.9.2021 – destaques do MPF).



    (...)



    Porém, conforme assentado pelo próprio MPF em suas razões recursais, “considerando que o acórdão confirmatório foi disponibilizado em 28/6/2013 (sexta-feira, fl. 13226e) e considerado publicado em 1º/7/2013 (segunda-feira), tem-se que não transcorreu, entre a sentença e o acórdão, e nem entre a publicação do acórdão e a presente data, o lapso de 8 anos (art. 109, inciso IV, do CP) – considerando o quantum da pena imposta aos recorridos: 3 anos de reclusão - não sendo, por isso, o caso de se extinguir a punibilidade pela prescrição” (fls. 14.933/14.934 – destaque original). 



    17. Portanto, ainda que fosse o caso de se conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal para se reconhecer que o acórdão confirmatório da condenação interrompeu a prescrição, o certo é que entre a data da sua publicação (1º.7.2013) até a presente data já se passaram mais de 8 anos (art. 109, inciso IV, do CP – pena de 3 anos de reclusão), sendo o caso, assim, de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. 



    18. Logo, não há mais interesse no julgamento do recurso. 



    19. Ante o exposto, requer o Ministério Público Federal que se proceda à retificação da autuação conforme requerido pelos recorridos, e, no mérito, que se declare prejudicado o recurso do MPF.



    Assim, ante a perda do objeto do presente recurso, julgo-o prejudicado, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Determino à SEJ que retifique a autuação para fazer constar como recorrente apenas o Ministério Público Federal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente